Tribunal: TJDFT
Processo: 0747803-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747803-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR AGRAVADO: E. FURTADO BUENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR contra a decisão que indeferiu o pedido de EGNOMAZIO FURTADO BUENO no polo passivo da demanda, por ser empresário individual, bem como a repetição da diligência SISBAJUD na forma “teimosinha” nos autos do cumprimento de sentença movido em face de E. FURTADO BUENO - ME. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a executada possui natureza de empresário individual, de modo que pode ser incluído no polo passivo a pessoa física de Egnomazio Furtado Bueno, pois a sua responsabilidade é solidária e ilimitada. Alega, ainda, que o deferimento da diligência de busca de bens do devedor via SIBAJUD é uma faculdade ofertada ao credor, que não se exige o esgotamento das diligências para o deferimento, e que não é possível ao credor encontrar bens do devedor sem o auxílio do Poder Judiciário. Requer a tutela recursal para o fim do deferimento dos referidos pleitos. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que a parte executada não é empresário individual, por isso, não seria a hipótese de inclusão no polo passivo do cumprimento. Em que pese a juntada de documentos que possivelmente indiquem a condição de empresário individual de Egnomazio Furtado Bueno, único sócio da executada E. Furtado Bueno ME, tal medida exige a instauração de contraditório e deve ser analisada no âmbito do mérito do recurso, especialmente porque o deferimento incorrerá em ato de constrição dos bens pertencentes à pessoa física, a qual, até o momento, não integra o processo. Quanto ao pleito de deferimento do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, deve ser mantido o indeferimento, pelo menos, nesta fase incipiente. Primeiramente, o pleito de bloqueio foi realizado em setembro de 2024 (ID 212857442 dos autos de referência no 0026345-82), ou seja, recentemente, como constou da decisão agravada, o que possivelmente resultará em nova frustração da diligência. Em segundo plano, apesar da existência da modalidade “teimosinha” no sistema SISBAJUD, a sua aplicação exige o transcurso de prazo razoável, o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração da capacidade do executado (AGI 0701645-13.2024.8.07.0000, Relator José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgamento em 02/04/2024), o que não se encontra demonstrado nos autos, pelo menos neste juízo de cognição superficial. Não há, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, do mesmo modo, não se verifica, uma vez que não há indício de que a executada esteja praticando atos de esvaziamento de seu patrimônio, de modo que não há óbice ao aguardo da decisão de mérito do referido agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator